Tribunal: STF
Processo: MS 35544
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 9542/2017-TCU-2ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 84,32% (IPC de março de 1990), paga em virtude de decisão judicial prolatada na reclamação trabalhista nº 649/1992, da então 1ª JCJ de João Pessoa/PB, foi posteriormente absorvida por reestruturações remuneratórias implementadas na carreira da impetrante.



    3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno conhecido e não provido.